Tribunal: TJES
Processo: 0000289-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PERICLES SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARMAMENTO PESADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar contra decisão decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000501-45.2025.8.08.0012, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 c/c 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e irregularidade na audiência de custódia, pleiteando a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos e idôneos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; (iii) avaliar se o não cumprimento do prazo legal para realização da audiência de custódia implica nulidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A fundamentação da prisão preventiva se mostra idônea ao evidenciar a gravidade concreta da conduta, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, da presença de armas de fogo com numeração raspada, munições, carregadores, rádios comunicadores, balança de precisão, e elevado montante em dinheiro.

4- A prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a atuação conjunta de 25 indivíduos — além de dois adolescentes — em local desabitado, com divisão de tarefas e forte indício de organização criminosa voltada ao tráfico.

5- A audiência de custódia foi realizada três dias após a prisão; no entanto, a jurisprudência do STJ considera que a inobservância do prazo de 24 horas não acarreta nulidade da prisão quando presente fundamentação idônea e observância das garantias processuais.

6- A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando verificados os pressupostos legais do art. 312 do CPP.

7- Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva, sendo a segregação cautelar necessária para contenção da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de drogas, armamento pesado e estrutura típica de organização criminosa, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2- A realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas não implica nulidade da prisão preventiva quando esta estiver devidamente fundamentada.

3- A presença de condições pessoais favoráveis não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 310, § 4º, 311 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19.4.2022, DJe 26.4.2022; STJ, RHC n. 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.6.2022, DJe 27.6.2022; STJ, AgRg no RHC n. 205.983/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.2.2025, DJEN 17.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PÉRICLES SANTOS DA SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

O impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 12504326).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12915617).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente impetração, e, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 1331431).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PÉRICLES SANTOS DA SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos do processo nº 0000501-45.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes artigo 33 c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06 e artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13.

O impetrante sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24 horas. Alega ainda a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida no plantão judiciário (id. 12504326).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12915617).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente impetração, e, caso conhecido, pela denegação da ordem (id. 1331431).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Inicialmente, não vejo como acolher o pleito da Procuradoria de Justiça de não conhecimento do writ já que é possível acessar a íntegra do processo através do sistema PJe. Assim, eventual ausência de peças processuais pode ser facilmente acessada pelos meios eletrônicos.

O paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa constando da denúncia que, no dia 28/02/2025,
o paciente e os corréus, na companhia de adolescentes e
mediante o emprego de arma de fogo, preparavam e guardavam no interior de uma residência desabitada substâncias entorpecentes ilícitas.
Consta ainda que os denunciados
integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas).
Vejamos:

“(...) na noite de 28 de fevereiro de 2025, nas imediações do “Ponto Final” situado à Rua Boa Vista, no bairro Flexal II, neste município, os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO,PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes José Chrystian Aleixo Costa, de 17 (dezessete) anos de idade e Gesiel Rodrigues, de 14 (quatorze) anos de idade, mediante o emprego de arma de fogo, como forma de intimidação coletiva, preparavam e guardavam, no interior de uma residência desabitada, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, que seriam destinadas a comercialização, quando foram abordados por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Flexal II, neste município, quando ao passarem pela Rua Boa Vista, avistaram dois indivíduos portando armas de fogo, em cima da Escadaria, razão pela qual decidiram proceder a abordagem.

Infere-se que, ao perceberem a aproximação dos Policiais Militares, referidos indivíduos se evadiram e adentraram em uma residência aparentemente desabitada, eis que inexistia porta e mobília, sendo perseguidos pelos Policiais Militares.

Ocorre que, ao adentrarem na referida residência, os Policiais Militares surpreenderam os denunciandos ANDRE EDUARDO CURY, ANDRÉ COSTA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA CORRÊA, CARLOS HENRIQUE DE PAULO ROSA, KEVIN CRISTIAN ALVES MOTTA E ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, CAUÃ GONÇALVES NUNES, CHRISTOFER OLIVEIRA SEDANO, ERNANDES DE CARVALHO MACHADO, FABIO MATTOS FERREIRA FILHO, FABRÍCIO GONÇALVES NUNES, FILIPE GAMA VIEIRA, GABRIEL CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL PERPÉTUO BREMENKAMP, GUSTAVO BRYAN GRUGEL SIMÃO, HARISSON ROMUALDO DE SOUZA DA SILVA, JHONATA FERNANDES MENESES, JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO, KEIFER DA SILVA PORTO, LUCAS FERNANDES LEMOS NASCIMENTO, MAYKON DOS SANTOS PEIXOTO, PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO, PERICLES SANTOS DA SILVA, VITOR DANIEL DA SILVA CONCEIÇÃO, WELINGTON ANDREZ BUECKER DOS SANTOS e WENDLEY PRATES AMORIM, além dos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, preparando e embalando substâncias ilícitas, sendo dada voz de abordagem.

Consta dos autos que em revista pessoal nos denunciandos Carlos Henrique de Paulo Rosa, Kevin Cristian Alves Motta e Ernandes de Carvalho Machado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em sua posse a pistola calibre .40, modelo PT940, com o número de série raspado, devidamente municiada com 10 (dez) projéteis, além de um carregador sobressalente e um porta carregador duplo; 01 (uma) pistola marca Sarsilmaz (Turquia), calibre .9mm, semiautomática, devidamente municiada com 17 (dezessete) projeteis e um carregador sobressalente; e a pistola Glock, modelo GEN21, calibre .45, numeração de série BLSL628, alimentada com um carregador municiado com 25 (vinte e cinco) projéteis calibre .45 e um carregador contendo 15 (quinze) munições de mesmo calibre.

Consta ainda que, procedida buscas no interior da residência em que os denunciandos e os adolescentes foram abordados, os Policiais Militares encontraram e apreenderam a quantia de R$ 30.489,15 (trinta mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), 8.666 (oito mil seiscentos e sessenta e seis) “pinos de cocaína”; 2,9 Kg (dois quilos e novecentos gramas) de “cocaína”; 35gr (trinta e cinco gramas) de “maconha”; 167 (cento e sessenta e sete) “pedras de crack”; 07 (sete) aparelhos celulares marca Samsung; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Xiaomi; 09 (nove) aparelhos de telefonia celular da marca Apple; 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Motorola; 11 (onze) radiocomunicadores da marca “Baofeng”; 10 (dez) baterias de radiocomunicadores; 05 (cinco) fones de ouvido de radiocomunicadores; 01 (uma) balança de precisão; vasto material utilizado para o embalo das substâncias ilícitas, além de localizarem 05 (cinco) munições calibre .45; 56 (cinquenta e seis) munições calibre .9mm e 03 (três) munições calibre .40, sendo os denunciandos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil.

Pelas circunstâncias delineadas, os denunciandos integravam organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, inclusive com a participação de adolescentes, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais (tráfico de drogas), bem como as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos denunciandos André Eduardo Cury, André Costa Santos, Carlos Eduardo Silva Corrêa, Carlos Henrique de Paulo Rosa, Cauã Gonçalves Nunes, Christofer Oliveira Sedano, Ernandes de Carvalho Machado, Fábio Mattos Ferreira Filho, Fabrício Gonçalves Nunes, Filipe Gama Vieira, Gabriel Correia dos Santos, Gabriel Perpétuo Bremenkamp, Gustavo Bryan Grugel Simão, Harisson Romualdo de Souza da Silva, Jhonata Fernandes Meneses,João Vitor da Conceição Cardoso, Kevin Cristian Alves Motta, Keifer da Silva Porto, Lucas Fernandes Lemos Nascimento, Maykon dos Santos Peixoto, Paulo Vitot Sacht do Nascimento, Péricles Santos da Silva, Vitor Daniel da Silva Conceição, Welington Andrez Buecker dos Santos e Wendley Prates Amorim, e aos adolescentes José Chrystian Aleixo Costa e Gesiel Rodrigues, e eram destinadas a comercialização, bem como o dinheiro em espécie apreendido era proveniente da comercialização de drogas ilícitas.

Ademais, todo o contexto probatório denota que os denunciados são integrantes de uma organização criminosa (TCP) com a participação de adolescentes que explora o tráfico de drogas, e que empregavam tais materiais bélicos para viabilizarem a manutenção/ampliação de “território” de suas atividades criminosas. (...)”

Não merece prosperar a tese defensiva de nulidade da prisão em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia.

Isso porque, em que pese a audiência de custódia deva ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada.

Com este entendimento consolidado, a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Registro, outrossim, conforme consulta à ação originária, que a audiência de custódia foi realizada no dia 03/03/2025, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade decorrente do excesso de prazo para a audiência de custódia, porquanto, conforme orienta o C. STJ, com a manutenção da prisão cautelar do paciente, fica superada a irregularidade da referida audiência, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal como defende o impetrante.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que houve apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armamento, munições, balança de precisão e vasto material para embalo de drogas, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, demonstrando que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade da droga apreendida, além da circunstâncias da apreensão já que o paciente e mais 24 pessoas foram flagrados em uma residência na posse de grande quantidade de droga, expressiva quantia em dinheiro e também armas de fogo, munições, carregadores, material para embalo, balança de precisão e rádio comunicadores.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus. O agravante é acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003). A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, sendo apreendidos 614,95 g de pasta base de cocaína, 459 papelotes da mesma substância (976,3 g), armas de fogo com numeração suprimida, munições e objetos relacionados ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se as condições pessoais do agravante são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, incluindo: (i) a quantidade significativa de drogas apreendidas (614,95 g de pasta base de cocaína e 976,3 g de cocaína), armas de fogo com numeração suprimida, munições e balanças de precisão, o que evidencia a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente; (ii) a apreensão do material ilícito no imóvel do agravante, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após denúncias de tráfico de drogas; (iii) a confissão informal do agravante acerca da posse de arma de fogo e entorpecentes, o que reforça os indícios de autoria e materialidade.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela presença de armas de fogo, constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 725.170/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma).

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no RHC n. 175.391/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma).

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, é inviável diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública. A prisão preventiva é a única medida capaz de impedir a continuidade das atividades ilícitas, considerando a periculosidade do agravante e a natureza do crime.

7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e não apresenta qualquer ilegalidade flagrante que justifique a sua revisão. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 205.983/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.